Tribunal: TJDFT
Processo: 0748018-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RÉU FORAGIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ACESSO AO PROCESSO. SIGILO RETIRADO. PRIMADO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator está suficientemente fundamentado, apresentando elementos concretos que indicam a presença do fumus comissi delicit e do periculum libertatis, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, cumprindo os requisitos do art. 315 do CPP e dos arts. 5o, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, todos da Constituição Federal.
2. O risco da liberdade do paciente decorre da motivação do crime de homicídio, originada, em tese, por discussão sobre determinado lote e construção que o ofensor dividia com o irmão da vítima. Ademais, o paciente encontra-se foragido, o que dificulta a persecução penal e compromete a instrução criminal.
3. A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória para melhor assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
4. Retirado o sigilo do processo após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a defesa passou a ter amplo acesso aos autos, o que afasta a tese de ofensa à Súmula Vinculante n. 14.
5. Ordem denegada.